Tribunal: STF
Processo: AI 510568
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE OS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E OS
PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A
observância do disposto no parágrafo primeiro do artigo 543 do
Código de Processo Civil não pode ser dissociada da previsão legal
do seu caput, que prevê primeiramente a remessa do processo ao
Superior Tribunal de Justiça somente na hipótese em que ambos os
recursos foram admitidos pelo Presidente do Tribunal a quo.
2.      É
pacífico o entendimento desta Corte de que o requisito do
prequestionamento somente se configura quando o órgão julgador a quo
 haja emitido juízo explícito sobre o tema constitucional.
3.      Esta
Corte decidiu, no julgamento da ADI n. 1.434, pela impossibilidade
de equiparação de vencimentos entre os procuradores autárquicos e os
 procuradores do Estado de São Paulo.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.